Tribunal: TJSP
Processo: 1001161-06.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção, e o montante fixado como justa indenização – HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO - na hipótese, não houve prova de qualquer valor despendido pela expropriada de modo a merecer ressarcimento - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos da concessionária e dos réus não providos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001161-06.2016.8.26.0022; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Amparo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DIREITO DE PROPRIEDADE - SERVIDÃO DE PASSAGEM – LINHA DE TRANSMISSÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO – Pretensão inicial da autora, sociedade de economia mista prestadora de serviço público, voltada à constituição de servidão administrativa de passagem da Linha de Transmissão 500 KV Itatiba-Bateias sobre parte do imóvel de propriedade dos réus – Preliminares de

Ementa:
APELAÇÃO – INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DIREITO DE PROPRIEDADE - SERVIDÃO DE PASSAGEM – LINHA DE TRANSMISSÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO – Pretensão inicial da autora, sociedade de economia mista prestadora de serviço público, voltada à constituição de servidão administrativa de passagem da Linha de Transmissão 500 KV Itatiba-Bateias sobre parte do imóvel de propriedade dos réus – Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do decisum afastadas – Mérito: cabimento – Intervenção no direito de propriedade decorrente de Decreto de Utilidade Pública – Irresignação recursal que diz respeito ao valor fixado a título de justa indenização, à correta fixação dos consectários e aos honorários do assistente técnico – Impertinência – Laudo pericial hígido e que serviu de adequado supedâneo técnico à conclusão do Juízo – JUROS COMPENSATÓRIOS – Índice que deve respeitar os parâmetros definidos pelo Excelso Pretório no julgamento da ADI no 2.332/DF - A base de cálculo dos juros compensatórios, conforme parâmetros definidos pelo Excelso Pretório no julgamento da ADI no 2.332/DF, deve corresponder á diferença existente entre 80% do valor da oferta inicial (efetivamente depositada), acrescida de eventual complementação, e o montante fixado como justa indenização – HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO - na hipótese, não houve prova de qualquer valor despendido pela expropriada de modo a merecer ressarcimento - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos da concessionária e dos réus não providos, com observação.